Tribunal: STF
Processo: Rcl 39745
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-28
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por AEC Centro de Contatos S/A em face de decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho, que teria afrontado a autoridade e a eficácia do que decidido no RE nº 958.252 (Tema 725 RG) e na ADPF 324.
    Reporto-me ao relatório, que bem elucida os fatos, exarado quando da análise do pedido liminar pelo Ministro Luiz Fux: 
    Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pela AEC Centro de Contatos S/A contra acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho nos autos do Processo 0001090-70.2012.5.03.0145, por suposta ofensa à Súmula Vinculante 10 e à autoridade da decisão proferida por esta Corte na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 324.
    Extrai-se da sentença mantida pela decisão ora reclamada, in verbis:
    “Embora a Lei n. 9.472/97 possibilite às empresas de telecomunicação contratar com terceiros o desenvolvimento de atividades inerentes, acessórias ou complementares ao serviço, entende-se que a terceirização não pode se estender à atividade-fim do empreendimento. A terceirização de mão de obra só se justifica para a consecução de serviços relacionados à atividade-meio do tomador. A contratação de trabalhadores por empresa interposta para a execução de serviços ligados à atividade- fim do tomador é ilícita, nos termos da Súmula 331, I do TST. 
    Este tipo de contratação, com o intuito de fraudar a aplicação da legislação trabalhista, na forma do artigo 9º da CLT, faz recair a responsabilidade solidária das empresas conluiadas nesta prática, o que aqui se declara, em relação a todas as parcelas deferidas. Embora não tenha sido comprovada a subordinação direta da autora à primeira reclamada, a inserção da reclamante em seu empreendimento econômico, como aqui reconhecido, importa no reconhecimento do vínculo empregatício com o tomador de serviços. 
    Em razão da ilicitude da terceirização, reconhece-se o vínculo diretamente com a 1ª reclamada, que deverá proceder à retificação da CTPS da reclamante, assumindo a condição de empregadora, no período contratual definido na presente decisão, no prazo de 05 dias depois de intimada para tal fim, após o trânsito em julgado, sob pena de multa diária de 1/10 do salário mínimo, até o limite de 02 salários mínimos.” (Doc. 7)
    Narra a parte reclamante, enquanto prestadora de serviços, que é demandada em processo no qual se discute o direito ao recebimento de benefícios previstos em instrumentos coletivos firmados entre a tomadora de serviços e seus empregados, em razão da suposta ilicitude de terceirização realizada, em ação proposta por Lúcia Pereira dos Santos.
    Relata que o Tribunal a quo manteve a sentença que havia julgado procedente a ação e “declarou ilícita a terceirização e deferiu os benefícios dos instrumentos coletivos da tomadora”. 
    Discorre que “o órgão fracionário do TRT-3 afastou a aplicação da Lei 8.987/1995, e, consequentemente, exerceu o controle difuso de constitucionalidade sem aplicação do artigo 97 da CF, desrespeitando à cláusula de reserva de Plenário, o Exmo. Min. Edson Fachin, determinou ‘à instância recursal de origem a aplicação da tese definida por esta Corte no Tema 725 ao caso concreto’”.
    Sustenta que o juízo reclamado, ao acolher a tese de ilicitude da terceirização da atividade-fim, negou vigência ao § 1º do artigo 25 da Lei 8.987/95 sem, contudo, declarar a sua inconstitucionalidade, violando a Súmula Vinculante 10 e o entendimento firmado nas decisões proferidas por esta Corte na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 324 e no RE 958.252, Tema 725 da repercussão geral.
    Requer, liminarmente, a suspensão da decisão impugnada e da tramitação do Processo 0001090-70.2012.5.03.0145. No mérito, pugna pela procedência da reclamação para cassar a decisão reclamada, “bem como a aplicação imediata do entendimento de licitude da terceirização nos termos da decisão da ADPF 324 e o RE-RG 958.252, tema 725 da sistemática da repercussão geral”. 
    Por meio de decisão publicada em 26/03/2020, o Ministro Luiz Fux deferiu o pedido liminar “para suspender os efeitos do acórdão proferido pela 6ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho nos autos do Processo 0001090-70.2012.5.03.0145, até o julgamento final desta reclamação”.
    É o relatório. Decido.
    A procedência da ação reclamatória tem o condão de desconstituir a eficácia de decisões, nos autos originários, proferidas após o ajuizamento do instituto nesta Suprema Corte. Nesse sentido, vide precedente:
    “I. Reclamação: subsistência à coisa julgada formada na sua pendência.
    Ajuizada a reclamação antes do trânsito em julgado da decisão reclamada, e não suspenso liminarmente o processo principal, a eficácia de tudo quanto nele se decidir ulteriormente, incluído o eventual trânsito em julgado do provimento que se tacha de contrário à autoridade de acórdão do STF, será desconstituído pela procedência da reclamação.
    Reclamação: improcedência. 
    Sentença de liquidação de decisão de Tribunal Superior não afronta a autoridade de acórdão do Supremo Tribunal exarado no processo de execução que se limitou a afirmar compatibilidade entre o julgado no processo de conhecimento e o do mesmo Tribunal Superior, que reputara ofensiva da coisa julgada, e conseqüentemente nula, a primitiva declaração de improcedência da liquidação’ (Rcl nº 509/MG, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, DJ de 4/8/2000).
    Entendo, assim, que a apreciação da presente reclamação deve incidir sobre a moldura fático-jurídica revelada pelo último ato decisório praticado nos autos do processo nº 0001090-70.2012.5.03.0145, considerada a data de seu protocolo na Suprema Corte, qual seja, 20/03/2020, quando já havia decisão do Tribunal Superior do Trabalho no sentido de não exercer o juízo de retratação, mantendo-se a decisão que não conheceu do agravo de instrumento em recurso de revista porquanto deserto, estando o acórdão assim ementado:
    “AGRAVO DE INSTRUMENTO DA RECLAMADA A & C CENTRO DE CONTATOS S.A. RITO SUMARÍSSIMO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. RECURSO DE REVISTA ANTERIOR À LEI 13.015/2014. REPERCUSSÃO GERAL. RETORNO DOS AUTOS. ART. 1.039 DO CPC (CORRESPONDENTE AO § 3º DO ART. 543-B DO CPC DE 1973). DESERÇÃO DO RECURSO DE REVISTA. A decisão anteriormente proferida por esta Turma não conheceu do agravo de instrumento da reclamada A & C Centro de Contatos S.A. com base em questão de direito processual (deserção), sem julgar a questão de direito material quando da análise deste agravo de instrumento (legalidade de terceirização de atividade-fim do tomador). Assim, entende-se que a decisão desta Turma, que não conheceu do agravo de instrumento da reclamada A & C Centro de Contatos S.A., por deserção (Súmula 128 do TST), não desrespeitou a decisão proferida pelo STF na ADPF nº 324 e nos processos nºs RE 958.252 e ARE 791.932, incluídos nos Temas 725 e 739 da Tabela de Repercussão Geral, referentes à possibilidade de terceirização de serviços em atividade-fim por empresas de telecomunicações. Nesse contexto, mantém-se a decisão de não conhecimento do agravo de instrumento da reclamada A & C Centro de Contatos S.A., não sendo o caso da retratação prevista no § 3º do artigo 543-B do CPC de 1973 (artigos 1.039 a 1.041 do CPC).”
    Não se admite o uso da reclamação constitucional para reacender debate precluso nos autos originários, tampouco como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral. Nesse sentido, vide precedentes:
    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA À À TESE FIXADA NA ADPF 324 E À SÚMULA VINCULANTE 10. MEDIDA PROPOSTA QUANDO A QUESTÃO IMPUGNADA JÁ ESTAVA PRECLUSA. 1. A propositura de uma reclamação pressupõe que a questão impugnada ainda possa ser revisitada. Não se admite o manejo da medida para reabrir pontos já acobertados pela preclusão. Precedentes. 2. O equívoco da parte que deixa de interpor o recurso cabível no momento oportuno não pode ser sanado com o ajuizamento de uma reclamação. Afinal, “[é] vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão” (CPC/2015, art. 507). 3. No caso, não houve, no momento oportuno, qualquer recurso quanto à licitude da terceirização de atividade-fim da empresa concessionária de serviço público, de modo que a matéria se tornou preclusa. 4. Pretensão de desconstituir, pela via da reclamação, decisão preclusa, impossibilitada de impugnação no processo original. 5. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (Rcl nº 39.733/MG-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 20/11/2020).
    “AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. TEMA 5 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM URV. DIFERENÇAS APURADAS. INDEVIDO ABATIMENTO OU COMPENSAÇÃO DE VALORES EM FACE DE AUMENTOS ESTIPENDIAIS ULTERIORES. RESSALVA QUANTO À REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRAS. DEBATE SOBRE EVENTUAL REESTRUTURAÇÃO NÃO SUSCITADO PERANTE AS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. PRECLUSÃO. CONTRARIEDADE AO PARADIGMA NÃO CONSTATADA. FALTA DE IDENTIDADE MATERIAL. INADMISSÍVEL USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 1. O entendimento adotado pela autoridade reclamada não se contrapõe ao que decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 5 da sistemática da repercussão geral, na medida em que eventual reestruturação da carreira de servidores públicos estaduais não foi suscitada perante as instâncias ordinárias. 2. Tampouco é pertinente o debate sobre as premissas fáticas adotadas pelo juízo de origem, sob pena de indevida utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl nº 30.608/SP-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 28/9/2020).
    Ante o exposto, casso a liminar anteriormente concedida e, com fundamento no art. 21, §1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação.
    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica advertida, na hipótese de recurso dessa decisão, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.
    Publique-se. Int..
    Brasília, 28 de outubro de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente